Tribunal: TJBA
Processo: 8008333-67.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008333-67.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: M. DE ARAUJO BARRETO NETO

Advogado(s)
:
VANESKA SILVA SOUSA BARRETO, NYCOLLE ANDRADE JOVITA CAVALCANTE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “nos termos do art. 487, I do CPC, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças Adesão (Id 277978165) e a planilha que embasam o pedido monitório, sendo que a dívida deverá ser corrigida monetariamente, pelo INPC, a partir da data de vencimento de cada parcela e incidirem juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação.” Gratuidade de justiça concedida. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Mérito. Na ação monitória, afirma a autora ser credora do réu da importância de e R$ 249.825,64 (Duzentos e quarenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos) correspondente às parcelas inadimplidas e encargos contratuais, em decorrência de relação entabulada entre as partes. A dívida e o inadimplemento restaram incontroversos nos autos, remanescendo, apenas, a análise acerca do termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o montante do débito. A análise do contrato revela que há previsão de juros capitalizados, bem como, previsão de juros anuais (1,25%) em valor superior ao duodécuplo da taxa mensal (0,10%), sendo evidente que houve expressa previsão da capitalização, pelo que, permitida sua cobrança. Quanto ao seguro prestamista, cuja alegação de contratação foi afastada na sentença, não foi comprovada a sua cobrança. Desta forma, não houve excesso de execução, pois nos cálculos há a identificação do saldo de débito – parcelas pagas parcialmente, assim, não se evidencia nos autos justificativa para redução do valor devido. A parte é beneficiária da justiça gratuita concedida neste voto, razão pela qual, nos termos do art. 98, § 3º do CPC, fica suspensa a exigibilidade dos pagamentos referentes às custas processuais e aos honorários de sucumbência, reformando-se este ponto na sentença recorrida. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8008333-67.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante M. DE ARAUJO BARRETO NETOe, como apelado, BANCO BRADESCO SA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar parcial provimento ao presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: